Tribunal: TJPA
Processo: 0039808-30.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039808-30.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: SYME REGINA SOUZA QUEIROZ, NILTON CESAR ALMEIDA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-

Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedente o pedido autoral, tendo como apelados os requerentes,
SYME REGINA SOUZA QUEIROZ e NILTON CESAR ALMEIDA QUEIROZ.

O autor firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “TORRES FLORATTA” (unidade 1102 – A, Torre Gardênia).

O imóvel deveria ser entregue em 26 novembro de 2012, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, conforme contrato, sendo que o imóvel só foi entregue depois de mais de 07 (sete) anos de atraso.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condeno a ré a pagar, a título de lucros cessantes, 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso na entrega do empreendimento. Ainda, condenou a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cionco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada,
a apelante interpôs o presente recurso
alegando que
a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Aduzem que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral e que a condenação foi exorbitante. Ao final, pugnam pelo total provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID. 13923818).

Registro, que os autos foram redistribuídos à minha relatoria somente em 14/09/2023, nos termos da Portaria nº 3876/2023-GP.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à recorrente.

Rememoro que as partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 1102– A, Torre Gardênia, do empreendimento “Torres Floratta”, com a previsão final de entrega para novembro de 2012.

Contudo, o imóvel só foi disponibilizado à autora mais de 07 (sete) anos após o prazo estipulado
.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que a apelante descumpriu a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Afirma a apelante que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirmam que em nenhum momento nos autos o apelado demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Assim, considerou como prazo final para entrega do apartamento o dia 25 de maio de 2013. Logo, acertou ao condenar a apelante em lucros cessantes desde a data em que deveria ter sido imitida na posse, até a data da efetiva entrega do imóvel.

Da mesma forma, entendo adequada a condenação em quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, ao mês.

Quanto à condenação das requeridas a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

Porém, no presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que deveria ter ocorrido em novembro de 2012, mas o bem só foi disponibilizado após mais de 07 (sete) anos.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra, é razoável.

Tal quantia não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação das recorrentes em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 16/04/2024